Tribunal: TJBA
Processo: 8037720-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037720-39.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANDRE HENRIQUE BITENCOURT DOS SANTOS e outros Advogado(s): LAYON SANTOS ROCHA IMPETRADO: 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. ARMA DE FOGO. CONTEXTO DE CONFRONTO COM POLICIAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão foi convertida em preventiva durante audiência de custódia. 2. A defesa sustenta a ocorrência de violência policial, a ausência de fundamentação concreta da custódia e a suficiência das condições pessoais favoráveis para a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questões em discussão 3. Discute-se: a) se a alegação de violência policial pode ser examinada na via do habeas corpus; b) se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está concretamente fundamentada; c) se as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são suficientes; e d) se as condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da custódia cautelar. III. Razões de decidir 4. A apuração da alegada violência policial demanda instrução e valoração fático-probatória incompatíveis com o rito célere e documental do habeas corpus, sobretudo quando o laudo de lesões corporais não registra ofensas à integridade física e contém declaração do próprio paciente de que não sofreu agressões durante a prisão. 5. A prisão preventiva encontra fundamento em elementos concretos extraídos do flagrante, notadamente a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas — maconha, haxixe, cocaína e MDMA —, o porte de arma de fogo e o contexto de confronto com policiais em localidade marcada pelo tráfico de entorpecentes. 6. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante das particularidades do caso. 8. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram o periculum libertatis. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada. 10. Teses de julgamento: 10.1. Não comporta conhecimento em habeas corpus a alegação de violência policial cuja apuração dependa de dilação probatória. 10.2. A quantidade e a diversidade de drogas, associadas ao porte de arma de fogo e às circunstâncias concretas da prisão, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia preventiva destinada à garantia da ordem pública. 10.3. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para neutralizar o risco evidenciado no caso concreto. 10.4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, artigo 33, caput; Lei nº 10.826/2003, artigo 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Segunda Câmara Criminal, Segunda Turma, Habeas Corpus nº 8013916-42.2026.8.05.0000, Rel. Des. Inez Maria Brito Santos Miranda, publicado em 13/04/2026; TJBA, Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, Habeas Corpus nº 8015686-70.2026.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, publicado em 07/05/2026; TJBA, Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, Habeas Corpus nº 8039682-34.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, publicado em 26/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8037720-39.2026.8.05.0000, impetrado em favor de André Henrique Bitencourt dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da ordem e, na extensão conhecida, denegá-la, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR